Tribunal: TJBA
Processo: 8002428-62.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002428-62.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
JURANDY SOARES DE MORAES NETO registrado(a) civilmente como JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: ADRIANA LIMA CAIRES e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO DURVAL RIBEIRO FERREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. EMBRIAGUEZ. DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TAXA LEGAL E LEI 14.905/2024. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE RATIFICOU CRITÉRIOS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

2. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses suscitadas, inclusive quanto aos consectários legais, validando a decisão integrativa de origem que fixou o INPC e juros de 1% ao mês para o período anterior à Lei n.º 14.905/2024.

3. É patente, portanto, que o embargante pretende a rediscussão do mérito da decisão colegiada, sob o disfarce de vício formal, o que desvirtua a função dos embargos de declaração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
, nos autos da Apelação Cível n.º 8002428-62.2024.8.05.0032, em que figuram como embargadas
ADRIANA LIMA CAIRES e outros
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25